Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721820-67.2020.8.07.0000 Agravante(s) REJANE SCHEID NINAUT LUCENA BRANCO E MÁRIO LUCENA BRANCO Agravado(s) SOLTEC ENGENHARIA LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mário Lucena Branco contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (ID 66417882 do proc. n. 0031425-51.2015.8.07.0001) que, nos autos da ação de rescisão contratual em que contende com a Soltec engenharia Ltda., indeferiu o requerimento de restituição de prazo recursal com a anulação da certidão de trânsito em julgado. Nas razões do recurso (ID 17554710), os agravantes sustentam, em suma, que não foram devidamente intimadas da decisão desta relatoria que negou conhecimento ao recurso de apelação, em virtude de deserção (ID origem 65401813). Alegam que houve equívoco da secretaria pois a decisão foi publicada sem constar o nome dos novos patronos constituídos pelas agravantes. Asseveram que a decisão foi comunicada apenas à Defensoria Pública, que não mais patrocinavam as recorrentes. Argumentam ainda que a pena de deserção não é imediata, de modo que, antes de ser aplicada, deve ser dada ao recorrente a oportunidade de recolher o competente preparo. Ao final, requerem a reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeira instância, para devolução do prazo recursal, com a anulação da certidão de trânsito em julgado. Preparo recolhido (IDs 17554712 e 17554711). A parte agravada, por sua vez, alega ser impossível a reversão do trânsito em julgado. Em resumo, sustenta que, na apelação n. 0031425-51. 2015.8.07.0001, foi oportunizada à parte agravante o recolhimento do preparo recursal, mas esta quedou-se inerte. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente recurso não deve ser conhecido. Os agravantes pretendem a restituição de prazo recursal com a anulação da certidão de trânsito em julgado do processo de referência. Da análise dos autos, observa-se que os agravados se encontravam assistidos originalmente pela Defensoria Pública do Distrito Federal e formularam pedido de gratuidade em contestação/reconvenção, a qual foi indeferida, nos termos da sentença de ID origem 65401747. Em apelação, a Defensoria Pública formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual também foi indeferido pela instância recursal, conforme decisão de ID origem 65401758, proferida por esta Relatoria. Na ocasião, foi oportunizado aos ora agravantes o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Como bem registrado pelo i. juiz de primeiro grau, Dr. Mario Henrique Silveira de Almeida, a discussão acerca da gratuidade foi conduzida até o Superior Tribunal de Justiça, que confirmou de forma definitiva o indeferimento da justiça gratuita, conforme decisão de ID origem 65401793, proferida pelo Ministro Raul Araújo, tendo o feito transitado em julgado. A propósito, a Defensoria Pública, em manifestação de ID origem 65401802, informou que entrou em contato direto com a agravante Rejane Scheid, comunicando-lhe do trânsito em julgado da sentença. Não obstante, por intermédio dos advogados Dr. Manoel Ninaut Filho e Dra. Susi Guarany Ninaut, os ora agravantes chamaram o feito à ordem, aduzindo que, diante do indeferimento da gratuidade, não lhes foi oportunizado o recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, 4o, do CPC. A questão foi submetida novamente a esta Relatoria, que, em decisão monocrática, consignou: “A par de tal quadro, verifica-se que, apesar de ter sido conferida aos requeridos oportunidade para sanar o vício, não houve o recolhimento do preparo recursal em momento oportuno, motivo pelo qual se reconhece a deserção do recurso de apelação interposto por Rejane Scheid Ninaut Lucena Branco e Mario Lucena Branco. Ressalte-se, por pertinente, que o prazo de 5 (cinco) dias úteis conferido na decisão de fls. 334/334v aos réus para recolhimento do preparo se encerrou em 23/3/2018. Ainda, não foi atribuído efeito suspensivo aos recursos interpostos contra a referida decisão e contra o acórdão que julgou o agravo interno. Além disso, após o julgamento do Recurso Especial e o trânsito em julgado da decisão, que ocorreu em 15/3/2019, os réus se quedaram inertes, descumprindo o comando exarado na decisão desta Relatoria de fls. 334/334v. Por fim, salienta-se que, ao contrário do que apregoam os réus, não se aplica à hipótese o disposto no § 4o do art. 1.007 do CPC, pois o requerimento de gratuidade de justiça formulado no apelo foi analisado na mencionada decisão e fls. 334/334v, ocasião em que os recorrentes foram intimados a recolher o preparo, de modo que não se faz necessária nova intimação para tanto.” Nesse cenário, a questão atinente à nova intimação dos patronos para recolhimento do preparo já foi discutida no processo de referência, o qual transitou em julgado. Dessa maneira, observa-se que os agravantes pretendem a rediscussão de matéria submetida à autoridade da coisa julgada[1]. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, o ato judicial recorrido não se enquadra entre as hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC[2], que dispõe sobre as decisões contra as quais pode ser interposto o recurso de agravo de instrumento. Acerca da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, confira-se excerto de precedente desta e. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. AFASTAMENTO DA BENESSE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. O art. 1.015 do CPC traz, em numerus clausus, as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento. Consoante a atual sistemática prevista no digesto processual civil, as matérias alegadas pelas partes e que não mais desafiam a interposição do agravo de instrumento poderão ser arguidas como preliminares de apelação ou até mesmo nas contrarrazões ao recurso (art. 1.009, §§1° e 2o, CPC). (...) (Acórdão n.1167619, 07019905220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há, portanto, amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. No caso, contudo, não se verifica essa hipótese, notadamente por se tratar de matéria já discutida no processo de referência e submetida à autoridade da coisa julgada. Nesses termos, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 9 de setembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.